Tribunal: STF
Processo: RHC 55361
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-17
Data de publicação: 1977-06-17

Ementa:
1. A hipótese de que trata o verbete 145 da Súmula pressupõe a provocação ou o induzimento de autoridade, seja esse fato concretizado por ela de maneira direta, quer se concretize mediante seu concurso. A provocação ou o induzimento é necessário à configuração do crime putativo no caso. Não se pode confundir o agente provocador com o funcionário policial que, informado
previamente acerca de crime que alguém está praticando ou vai consumar, diligencie prendê-lo em flagrante, pois em tal hipótese a intervenção da autoridade não provocou, não induziu o autor do fato criminoso a cometê-lo.
2. O laudo a que se reporta, no art. 22, § 1º  e §  2º, a Lei n. 6.368-76, é dispensável para o efeito de se julgar a validez do auto da prisão em flagrante, pois o art. 25 dessa lei expressa que a juntada, nos autos, do sobredito laudo, pode ser feita até o momento da audiência de instrução e julgamento, donde a certeza de que supradita peça e necessária para o julgamento do réu e dispensável
para sua prisão em flagrante, desde que haja elementos outros que demonstrem tratar-se de tóxico a substância encontrada em seu poder.
3. Recurso de habeas corpus  a que o STF nega provimento.